Tribunal: TJDFT
Processo: 0711969-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATO PASEP. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 648 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O c. STJ, ao firmar a tese do Tema Repetitivo 648, pontuou ser necessária a juntada de prévio pedido à instituição financeira de documento bancário, anteriormente à ação cautelar de exibição de documentos.
2. No caso concreto, o Apelante, mediante novo requerimento administrativo, poderá obter extrajudicialmente as informações desejadas, diante do fornecimento incompleto do extrato PASEP pelo Banco.
3. Apelação parcialmente conhecida e não provida.